Tribunal: TJMT
Processo: 0005080-30.2019.8.11.0055
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-06-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005080-30.2019.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[HEDREY DE BRITO SANTOS - CPF: 875.181.981-34 (VÍTIMA), MARA COSTA SILVA & CIA LTDA - CNPJ: 31.502.609/0001-92 (VÍTIMA), JOVENIL GOULART - CPF: 951.349.641-49 (VÍTIMA), MARA COSTA SILVA - CPF: 055.142.351-06 (VÍTIMA), JOAO VITOR SANTOS BENEVIDES - CPF: 048.441.922-64 (APELANTE), LUAN DE ASSUNCAO DA SILVA - CPF: 078.717.551-02 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTOS QUALIFICADOS EM CONTINUIDADE DELITIVA – CONDENAÇÃO – PRETENDIDA EXCLUSÃO DA INDENIZAÇÃO DE REPARAÇÃO DOS DANOS CAUSADOS PELAS INFRAÇÕES – IMPOSSIBILIDADE – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS CUMULATIVOS DO DEVER DE INDENIZAR, EM CONFORMIDADE COM O ART. 387, INCISO IV, DO CPP – PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA – COMPROVAÇÃO DOS PREJUÍZOS SUPORTADOS PELAS VÍTIMAS – CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA OBSERVADOS –CONDENAÇÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Inviável a exclusão da condenação de reparação dos danos causados pela infração quando, além da existência de pedido expresso na denúncia, houve a comprovação dos prejuízos suportados pelas vítimas, por meio de provas testemunhal e documental, e foram respeitados o contraditório e a ampla defesa.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
João Vitor Santos Benevides
e
Luan Vitor Santos Benevides
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT, nos autos da ação penal (código n. 303207), que os condenou à pena de 3 anos, 2 meses e 12 dias de reclusão e 21 dias-multa [substituída por restritiva de direitos], em regime inicial aberto, bem como ao pagamento de R$ 2.800,00 (dois mil e oitocentos reais) referente à indenização aos danos materiais causados pelas infrações, em razão da prática dos crimes de furtos qualificados continuados (Id

37185047).

Os apelantes em suas razões recursais buscam, em síntese, o afastamento da obrigação de pagar quantia a título de reparação mínima em favor das vítimas, dada a inexistência de provas da extensão dos danos (Id 37186452).

O Ministério Público contrarrazoou o recurso, pugnando pelo desprovimento do apelo (Id 37186457).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso defensivo, nos termos da manifestação lançada no Id 40156989.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Infere-se da denúncia que, durante a madrugada de
27.1.2019
, na região central do município de Tangará da Serra/MT, os apelantes, em unidade de desígnios, durante o repouso noturno, e mediante o rompimento de obstáculo, subtraíram, nas mesmas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, coisas alheias móveis, consistentes em várias quantias em dinheiro, uma motocicleta, celulares e outros objetos de valor, pertencentes aos estabelecimentos comerciais “
Líder Agrícola
”, “
Auto Peças Rondonópolis
” e “
Mega Farma
”, além de outras empresas localizadas na região.

Em decorrência desses fatos, os apelantes foram condenados por furtos qualificados pelo concurso de agentes e rompimento de obstáculo, em continuidade delitiva.

Nesta instância recursal, pedem, em suma, a exclusão do valor de R$ 2.800,00 (dois mil e oitocentos reais), arbitrado a título de danos materiais suportados pelas vítimas, ao argumento de que não há provas dos efetivos prejuízos.

Sem razão, contudo
.

Na sentença condenatória,

a magistrada singular fixou em R$ 2.800,00 (dois mil e oitocentos reais) a reparação a título de indenização aos danos materiais, nos seguintes termos:

“(...) No caso in concreto, constato que os réus, ao praticarem os delitos em face do patrimônio dos estabelecimentos comerciais “Líder Agrícola” (Hedrey de Brito Santos), “Auto Peças Rondonópolis” (Jovenil Goulart) e “Farmácia Mega Farma” (Mara Costa Silva), ocasionaram um prejuízo significativo, pois, da primeira empresa, foram subtraídos o valor pecuniário de R$ 500,00 (quinhentos reais), bem como, relativos ao conserto da fechadura da porta, pagou o valor de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais); da segunda empresa, os réus nada surrupiaram, todavia, teve que suportar o prejuízo de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais), bem como, da terceira empresa ofendida, arcou com o prejuízo de R$ 400,00 (quatrocentos reais) do caixa, R$ 600,00 (seiscentos reais) atinente a um novo aparelho celular e R$ 800,00 (oitocentos reais), relativos a troca da porta de vidro, totalizando, portanto, o montante de R$ 2.800,00 (dois mil e oitocentos reais), conforme declarações de vítimas e testemunhas (...)”
– Id 37185046.

Sabe-se que o CPP, no inciso IV do art. 387 do CPP, permite ao julgador fixar, no próprio bojo do édito condenatório, "
valor mínimo para a reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido
".

Compreende-se, contudo, que o estabelecimento do referido valor reparatório, na esfera penal, poderá ocorrer apenas quando houver pedido expresso, seja da vítima ou do
parquet,
oportunizando, assim, a produção de prova em sentido contrário e, com isso, o regular exercício do contraditório, nos termos do Enunciado n. 14, das Turma de Câmaras Criminais Reunidas. Confira-se:

“14. A condenação a título de reparação de danos pressupõe pedido expresso do Ministério Público, da vítima ou de seu representante legal, assim como sua efetiva comprovação mediante devido processo legal, sendo vedada sua fixação de ofício pelo juiz”.

No caso, o Ministério Público, ao oferecer a denúncia anexada no Id 37183997, registrou que:

“(...) Os prejuízos causados aos comerciantes pelos denunciados naquela madrugada foram estimados em R$ 10.000,00(dez mil reais, auto de avaliação fl. 35) (...).

Diante da natureza dos crimes imputados aos denunciados, requer seja fixado por esse Juízo valor mínimo para reparação dos danos morais e materiais causados às vítimas, nos termos dos arts. 387, inc. IV e 492, inc. 1, alínea “d”, CPP (...)”.

Observa-se do feito que, desde o início, o representante Ministerial pugnou pela reparação de danos às vítimas, pedido este que foi reiterado em sede de alegações finais – Id 37185039.

A vítima
Hedrey de Brito Santos
, proprietária da empresa
Líder Agrícola
, declarou em Juízo que teve um prejuízo de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) com o conserto do trinco da porta que foi quebrado, além de R$ 500,00 (quinhentos reais) em dinheiro, levados do interior do estabelecimento, e uma moto no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), esta última, recuperada – relatório de mídias, Id 37186461.

A testemunha
Jovenil Goulart
, gerente da empresa Auto Peças Rondonópolis, declarou em Juízo que os réus, apesar de não levarem nada do interior do estabelecimento, arrombaram uma das portas, o que gerou um prejuízo de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais) – relatório de mídias, Id 37186461.

A vítima
Mara Costa Silva
, proprietária da empresa Mega Farma, declarou em Juízo que teve um prejuízo aproximado de R$ 2.000,00 (dois mil reais), pois o conserto da porta que quebraram custou R$ 800,00 (oitocentos reais), mais R$ 600,00 (seiscentos reais) de um aparelho celular que teve que comprar, além dos R$ 400,00 (quatrocentos reais) que levaram do caixa – relatório de mídias, Id 37186461.

Não bastasse esse fato, a defesa dos apelantes teve a oportunidade de impugnar o valor dos danos materiais, já que se fez presente na audiência de instrução e julgamento,

e

posteriormente apresentou alegações finais, de modo que o contraditório foi observado.

Assim sendo, concluo que foram observados os princípios do contraditório e ampla defesa, pois, desde o início da ação penal a defesa esteve ciente do pedido de fixação de indenização mínima, no entanto, em nenhuma das oportunidades que se manifestou nos autos apresentou contrariedade quanto aos valores mencionados pelas vítimas, os quais guardam sintonia com a dinâmica delituosa apresentada nos vídeos anexados no Id 37186461.

Por todo exposto, conheço da presente apelação e, no mérito, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
nego-lhe provimento
, mantendo inalterada a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2020